Tribunal: TJSP
Processo: 1026136-78.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDAS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa exigida pelas

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDAS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença reformada.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 – "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença mantida.
- Tarifa de inserção de gravame – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.259/SP – Tema 972 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva – Caso em que o contrato foi celebrado no ano de 2010 – Cobrança mantida – Sentença reformada.
- Tarifa de "serviços de terceiros" – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 – Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado - Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença mantida.
- Correção monetária – Sentença que fixou a sua incidência a partir da citação – Alteração de ofício – Correção que deve incidir a partir dos desembolsos.

Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361957
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026136-78.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026136-78.2014.8.26.0114 -Voto no 30859
2
Apelação Cível no 1026136-78.2014.8.26.0114
Apelante: Banco Bradesco S/A (sucessor do HSBC Bank Brasil S/A –
Banco Múltiplo)
Apelada: Guilherme Augusto de Oliveira (Justiça Gratuita)
Juiz: Luis Mario Mori Domingues
Comarca: Campinas 5a Vara Cível
Voto 30859
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDAS C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de
recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa
de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a
Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa
exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos
com pesquisa sobre a situação financeira do cliente
Sentença reformada.
- Tarifa de registro de contrato Tese firmada pelo
STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP
Tema 958
“Validade da cláusula que prevê o
ressarcimento da despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso” Na espécie,
ausente a comprovação da prestação do serviço

Cobrança afastada Sentença mantida.
- Tarifa de inserção de gravame Tese firmada pelo
STJ quando do julgamento do REsp 1.639.259/SP
Tema 972
Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva

Caso em que o contrato foi celebrado no ano de 2010
Cobrança mantida Sentença reformada.
- Tarifa de “serviços de terceiros” Tese firmada
pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo
1.578.553/SP Tema 958 Abusividade da cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026136-78.2014.8.26.0114 -Voto no 30859
3
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço
a ser efetivamente prestado - Na espécie, ausente a
comprovação da prestação do serviço
Cobrança
afastada Sentença mantida.
- Correção monetária
Sentença que fixou a sua
incidência a partir da citação Alteração de ofício
Correção que deve incidir a partir dos desembolsos.
Recurso parcialmente provido, com observação.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
178/183) que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de
cláusulas contratuais e cobranças indevidas cumulada com repetição
de indébito1, ajuizada por Guilherme Augusto de Oliveira em face
de HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo (sucedido por Banco
Bradesco S/A), para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.655,05
(mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos), referente
às tarifas de cadastro, registro de contrato, inserção de gravame e
serviços de terceiros, devidamente atualizado e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação.
O réu foi condenado ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.000,00 (mil reais)
O réu apelou sustentando a legalidade
da cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato, inserção de
gravame e serviços de terceiros.
Recurso respondido.
É o relatório.
O autor celebrou com o réu, em
1 Valor da causa: R$ 10.354,42, em agosto de 2014. Sentença disponibilizada no DJE em
06/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026136-78.2014.8.26.0114 -Voto no 30859
4
27/12/2010, contrato de financiamento de veículo no valor de R$
27.270,63 (vinte e sete mil, duzentos e setenta reais e sessenta e três
centavos) para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$
752,59 (setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove
centavos).
A tarifa de cadastro (R$ 59,00) está
prevista expressamente na Tabela anexa à Circular do BACEN n°
3.371/2007 e nos atos normativos que a sucederam, e pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1.251.331 (Recurso Repetitivo).
No que tange à tarifa de registro do
contrato (R$ 50,00), o REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo)
fixou o entendimento de que é válida a cobrança de tarifa para
avaliação do bem dado em garantia, ressalvando-se o serviço que
não foi efetivamente prestado, bem como a verificação pelo Judiciário
da hipótese de onerosidade em cada caso concreto.
E porque, na espécie, inexiste qualquer
documento demonstrando a efetiva prestação do serviço era mesmo
de rigor o conhecimento da abusividade de referida cobrança pela
tarifa de registro do contrato.
Quanto
à
tarifa
de
inserção
de
gravame (R$ 40,00), conforme a tese extraída do julgamento do
julgamento do mérito do REsp no 1.639.259/SP (Recurso Repetitivo)
Tema 972, é abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026136-78.2014.8.26.0114 -Voto no 30859
5
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
No caso em tela, o contrato foi
celebrado em 27/12/2010, assim, é permitida a cobrança da referida
tarifa.
No que tange à tarifa de ressarcimento
de serviços de terceiros (R$ 1.506,05), conforme a tese extraída do
julgamento do mérito do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo),
é abusiva a cláusula que prevê a cobrança dessa tarifa sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado.
No caso em tela, não consta do contrato
nenhuma informação a respeito de quais serviços foram prestados
nem por quem.
Assim, o banco descumpriu o seu dever
de prestar informação adequada e clara sobre os serviços ao cliente,
conforme determina o artigo 6°, inciso III, do Código de Defesa do
Consumidor, sendo indevida a cobrança da referida tarifa.
A sentença merece pequeno reparo, de
ofício, no tocante à correção monetária. O MM. Juiz determinou a
incidência de correção monetária a partir da citação, mas a correção
deve incidir a partir dos desembolsos.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso para declarar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e
da tarifa de inserção de gravame, com observação.
Em atenção ao artigo 86 do Código de
Processo Civil, fixa-se a sucumbência recíproca cada parte arcará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026136-78.2014.8.26.0114 -Voto no 30859
6
com as custas e despesas que despendeu e, além disso, o autor
arcará com os honorários advocatícios do patrono do réu, ora fixados
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observada a gratuidade de
justiça concedida, e o réu arcará com os honorários advocatícios do
patrono do autor, também fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais).
MARINO NETO
Relator